Tribunal: TCU
Processo: 004.108/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3747/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, tendo em vista que o ato de concessão de aposentadoria adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em efetuar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 004.108/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Manuela da Silveira Aguiar (XXX.305.495-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à AudPessoal que faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de admissão de Manuela da Silveira Aguiar (26589/2018, peça 3), nos termos do art. 7o, § 4o da Resolução TCU 353/2023; 1.8. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal; 1.9. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.